Tribunal: TCU
Processo: 002.320/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 20033057200800026 firmado com o município de Almirante Tamandaré/PR, para a formação continuada de profissionais, voluntários e jovens atuantes nos diferentes programas sociais e projetos de voluntariado na rede municipal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurados em desfavor de Vilson Rogério Goinski (XXX.586.009-XX) e Cedeps - Assessoria e Consultoria em Políticas Públicas - Eireli (09.015.382/0001-00), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 20033057200800026 firmado com o município de Almirante Tamandaré/PR; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o processo em relação à Cedeps - Assessoria e Consultoria em Políticas Públicas - Eireli (09.015.382/0001-00); 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Vilson Rogério Goinski (XXX.586.009-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar o responsável acima mencionado, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/5/2010 25.987,86 6/10/2010 28.327,86 17/11/2010 2.457,86 18/11/2010 159,00 18/1/2011 3.587,52 25/2/2011 11.100,46 25/3/2011 14.163,93 9/6/2011 212,45 9/6/2011 13.951,50 9.4. aplicar ao Sr. Vilson Rogério Goinski (XXX.586.009-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência deste acórdão à Secretaria Nacional de Segurança Pública e aos responsáveis para conhecimento e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências cabíveis.